Tribunal: TJSP
Processo: 1040351-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Funcionária Pública Estadual – Professora de Educação Básica II aposentada – Beneficio previdenciário calculado a razão de 18,4/30 e não 18,4/25, por conta da regra especial assegurada a professores para aposentadoria especial – Aplicação do art. 40, § 5o, da CF/88 – Aposentadoria proporcional que não pode afastar o beneficio constitucional para os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Funcionária Pública Estadual – Professora de Educação Básica II aposentada – Beneficio previdenciário calculado a razão de 18,4/30 e não 18,4/25, por conta da regra especial assegurada a professores para aposentadoria especial – Aplicação do art. 40, § 5o, da CF/88 – Aposentadoria proporcional que não pode afastar o beneficio constitucional para os professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e ensino fundamental – Sentença de procedência que será mantida – Precedentes.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040351-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada TIE FUJINO NAKAOKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040351-72.2019.8.26.0053 -Voto no 31748
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1040351-72.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Kenichi Koyama
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Tie Fujino Nakaoka
(voto no 31.748)
APELAÇÃO CÍVEL
Ação ordinária
Funcionária Pública
Estadual
Professora de Educação Básica II aposentada

Beneficio previdenciário calculado a razão de 18,4/30 e não
18,4/25, por conta da regra especial assegurada a professores para
aposentadoria especial Aplicação do art. 40, § 5o, da CF/88
Aposentadoria proporcional que não pode afastar o beneficio
constitucional para os professores que comprovem tempo de
efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e
ensino fundamental Sentença de procedência que será mantida
Precedentes.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação (fls. 75/81)
interposto pela São Paulo Previdência - SPPREV, contra r. sentença (fls.
64/70), que em sede de ação ordinária ajuizada por Funcionária Pública
Estadual Professora de Educação Básica II, julgou procedente a ação,
nos termos do art. 487, I, do CPC, para que a ré proceda ao recalculo do
beneficio previdenciário, aplicando no caso da proporcionalidade, o
redutor previsto no § 5o, do artigo 40 da Constituição Federal,
condenando a requerida ao pagamento da diferença entre o valores
devidos com recálculo e os valores orginalmente pagos, observada a
prescrição quinquenal, aplicando-se a Repercussão Geral 810 do E. STF,
procedendo-se ao apostilamento e declarando a natureza remuneratória
e verba alimentar. Custas e despesas ex lege. Deverá ainda a ré arcar
com honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico, no
percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040351-72.2019.8.26.0053 -Voto no 31748
3
liquidação da sentença.
Alegam, em apertada síntese as apelantes, que
para fins de aposentadoria especial de professores, só teriam direito ao
calculo proporcional sobre o divisor x/25, aqueles que se aposentam por
tempo de contribuição e não os que se aposentam por idade. Assim,
somente aqueles professores que trabalharam exclusivamente no
magistério, e por vinte e cinco anos, é que teriam direito ao divisor x/25,
requerendo a improcedência da ação, que a atualização monetária seja
nos termos do art. 1o-F da lei no 9.494/97 na redação dada pela Lei no
11.960/2009 e que os honorários sejam fixados após a liquidação do
julgado.
Foram oferecidas contrarrazões pela autora, às
fls. 96/100.

Este, em síntese, o relatório.
De rigor a manutenção da procedência da ação.
Consta dos autos, que a autora, Servidora
Pública Estadual, em cargo efetivo, onde exercia funções de Professora
de Educação Básica II, aposentou-se após 18 anos e 4 meses, de tempo
de contribuição, e todo o tempo em atividade de magistério, tendo seus
proventos de aposentadoria calculados sobre o tempo de contribuição
comum (18,4/30 anos), e não sobre o tempo de contribuição para fins de
aposentadoria especial (18,4/25 anos), o que esta em desacordo com os
consectários legais.
Aplica-se ao caso o artigo 40, § 5o da
Constituição Federal que determina:
“Os requisitos de idade e de tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040351-72.2019.8.26.0053 -Voto no 31748
4
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §
1o, III, 'a', para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio.”
E a Constituição estadual vai nesse mesmo
sentido:
Artigo 126 Aos servidores titulares de cargos
efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e autuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados:
(...)
3 voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
a)Sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição se mulher;
b)Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.
(...)
§ 5o - Os requisitos de idade e tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040351-72.2019.8.26.0053 -Voto no 31748
5
1o, 3, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio.
Como se vê o que buscou o legislador foi a
valorização do trabalho do professor que exerceu o magistério
exclusivamente em sala de aula (EC no 20/98).
Assim, o calculo para a aposentadoria da autora,
por ser integrante do magistério, deve ser calculado com base em 25
anos de efetivo exercício, e não o limite exigido para os demais
servidores públicos, não importando que a regra do art. 40, § 5o da CF,
faça referencia apenas aqueles que contam com 30 anos de contribuição,
no caso das mulheres, pois deve ser considerada a regra do art. 4o da
EC 20/98 que assim determina:
“Art. 4o - Observado o disposto no art. 40, § 10
da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação
vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a
matéria, será contado como tempo de contribuição.”
Entretanto, não existe lei disciplinando a matéria.
Aqui vale citar trecho do v. acordão da lavra do
E. Desembargador Luiz Sergio Fernandes de Souza, no processo no
1016399-15.2016.8.26.0071, julgado em 14/03/2018, que adoto como
razão de decidir:
“Pelo que se vê, entendimento em sentido
contrario significaria em esvaziamento da regra constitucional que
protege o magistério, em consideração à evidente dificuldade do mister.
Deixar de aplicar a redução de cinco anos do tempo de contribuição
àqueles que se aposentam proporcionalmente interfere drasticamente no
cálculo dos proventos do professor, retirando-lhe, já no outono da vida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040351-72.2019.8.26.0053 -Voto no 31748
6
condição de usufruir aposentadoria digna, pelo que inclinou a
jurisprudência no sentido de reconhecer a regra constitucional, ao reporta-
se à alínea 'a', no artigo 4o, § 5o, disse menos do que deveria dizer,
cabendo, neste caso, uma interpretação ampliativa, à luz da norma dos
artigos 206, V e 214, III, da Constituição Federal. Assim, de rigor o
reconhecimento do direito da autora de ter a como base para o calculo de
sua aposentadoria a razão de 20/25 avos, com o apostilamento do titulo
da autora, e pagamento dos atrasados.”.
Também, segundo o E. Desembargador Fermino
Magnani Filho: “O só fato de Constituição estabelecer regra diferenciada
para a aposentação dos docentes não afasta a possibilidade de
aposentadoria com proventos proporcionais mesmo sendo compulsória.
A especialidade, no caso, está intrinsicamente relacionada às condições
de trabalho dos professores, na árdua lida diária. Desse modo, descabe
ao interprete tomar em consideração a proporção 'X/30 avos' em vez de
'X/25 avos' (onde 'X' representa o tempo de contribuição), pelo só fato de
o docente ter se antecipado no pedido do beneficio previdenciário.” (A.C.
no 0014001-78.2012.8.26.0451 j. 28.04.14.
Em complemento confira-se recente julgado
deste E. TJSP, como segue:
“APELAÇÃO.
PROFESSORA
ESTADUAL.
APOSENTADORIA
PROPORCIONAL
ESPECIAL.
PRETENSÃO
À
REVISÃO
DOS
PROVENTOS COM A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE 5 ANOS. A
proporcionalidade para cálculo dos proventos, no presente caso, deve ser
de 15,8/25, e não de 15,8/30 como deferido, nos termos do art. 40, § 5o
da Constituição Federal, que não distingue a espécie de aposentadoria
se integral ou proporcional, prevendo um redutor geral em beneficio dos
professores, que exerceram as funções de magistério na educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040351-72.2019.8.26.0053 -Voto no 31748
7
infantil e no ensino fundamental e médio. Consectários de mora que
devem observar a forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento, em 20 de setembro de 2017, do Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), ressalvando-se, no
entanto, a aplicação imediata ao caso de eventual modulação de seus
efeitos que venha a ser determinada pela Corte Superior. Sentença
reformada. Recurso provido. (A. C. no 1001392-43.2019.8.26.0114 Rel.
Des. Bandeira Lins 8a Câmara de Direito Público j. 25/09/2019).
Não é diferente o entendimento do E. STF:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PROFESSOR.
APOSENTADORIA
PROPORCIONAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO
EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS
PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores
que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser
calculado com base no tempo exigido para a aposentadoria com
proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4o, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a
verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e
3o do mesmo dispositivo.” (ARE no 1014902 AgR, Relator Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017).
Assim, de rigor a procedência da ação.
Os honorários advocatícios foram corretamente
fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas, do art. 85, § 3o do
CPC, sobre o proveito econômico, e devem ser mantidos.
Na correção monetária e juros, dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040351-72.2019.8.26.0053 -Voto no 31748
8
atrasados, deve ser observado o decidido no julgamento pelo E. STF,
do Recurso Extraordinário no 870947, em 20/09/2017, em que houve
reconhecimento da repercussão geral do Tema 810, acrescentando-
se que em seção plenária, por maioria de votos, o Pretório Excelso
em 03.10.2019, rejeitou todos os embargos de declaração propostos
pelos entes federativos estaduais e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Desse modo deve ser mantida a r. sentença de
primeiro grau.
Em função do improvimento do recurso majoro
os honorários advocatícios, fixados agora em 20% (vinte por cento)
acima dos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o
proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator